Tribunal: TJES
Processo: 0020193-50.2013.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020193-50.2013.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAULTINO BRAGA

APELADO: DARIO LOSS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS. INFILTRAÇÃO ENTRE IMÓVEIS VIZINHOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA CONTEMPORÂNEA DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. LAUDOS TÉCNICOS ANTIGOS. PRECLUSÃO DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR NÃO CUMPRIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Saultino Braga em razão da sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com perdas e danos ajuizada em face de Dario Loss, que julgou improcedente o pedido indenizatório fundado em alegados danos estruturais e estéticos em imóvel decorrentes de infiltração proveniente do pavimento superior. O autor sustenta que as provas técnicas juntadas seriam suficientes para demonstrar o nexo causal e requer a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se as provas produzidas nos autos são suficientes para demonstrar o nexo de causalidade entre os danos alegados no imóvel do autor e a conduta atribuída ao réu, apto a justificar a responsabilização civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, especialmente quanto à demonstração do dano e do nexo de causalidade em demandas de responsabilidade civil.

4. Os laudos técnicos apresentados foram produzidos em 2001, mais de uma década antes do ajuizamento da ação, ocorrido em 2013, circunstância que compromete sua contemporaneidade e reduz significativamente sua aptidão probatória para demonstrar os danos alegados.

5. Em controvérsias relativas a infiltrações entre imóveis vizinhos, a prova pericial técnica contemporânea mostra-se essencial para identificar a origem do problema, a extensão do dano e o eventual nexo causal com a conduta atribuída à parte demandada.

6. O autor foi intimado para manifestar interesse na produção de provas, mas não requereu prova pericial, optando pelo julgamento antecipado da lide, o que ensejou a preclusão quanto à produção probatória necessária ao esclarecimento dos fatos.

7. Fotografias desacompanhadas de elementos técnicos ou periciais não constituem prova suficiente para demonstrar a origem das infiltrações, a extensão dos danos ou sua vinculação ao imóvel do réu.

8. A manifestação posterior dos advogados do autor informando a resolução do problema e requerendo a desistência do recurso, ainda que não formalizada por ausência de poderes específicos, reforça a ausência de interesse no prosseguimento da controvérsia e corrobora a conclusão de que não houve comprovação do direito alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Em ações indenizatórias decorrentes de infiltração entre imóveis vizinhos, incumbe ao autor demonstrar, por prova técnica contemporânea, a existência do dano e o nexo de causalidade com a conduta imputada ao réu.

2. Laudos técnicos antigos e fotografias desacompanhadas de perícia atualizada não constituem prova suficiente para comprovar a origem do dano e a responsabilidade civil.

3. A ausência de requerimento oportuno de prova pericial acarreta preclusão e impede posterior alegação de suficiência probatória para reforma da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, 85, §11, e 98, §3º; CC, art. 186.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível 6314836-73.2009.8.13.0024, Rel. Des. Amorim Siqueira, j. 03.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020193-50.2013.8.08.0012

APELANTE: SAULTINO BRAGA

APELADO: DARIO LOSS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
SAULTINO BRAGA
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Cariacica, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c perdas e danos ajuizada em face de
DARIO LOSS
, que julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais (fls. 147/151), o apelante sustenta, em síntese, que as provas técnicas colacionadas aos autos são suficientes e contemporâneas para demonstrar que a infiltração no pavimento superior causou danos estruturais e estéticos em seu imóvel, pugnando pela reforma da sentença.

Em contrarrazões (id. 9308384), o apelado assevera que as partes já haviam realizado as reformas necessárias, solucionando o problema. Requer, assim, o desprovimento do recurso.

Intimado a se manifestar sobre a manutenção do interesse recursal, os patronos do recorrente peticionaram informando a resolução da questão e requereram a desistência do recurso.

Todavia, constatada a ausência de poderes específicos para desistir na procuração outorgada, o apelante foi intimado para promover a regularização respectiva, mas permaneceu inerte.

Uma vez inviabilizada a homologação da desistência do apelo, passo a analisar o mérito deste.

O cerne da controvérsia reside em verificar se as provas carreadas aos autos pelo autor são suficientes para demonstrar o nexo de causalidade entre os alegados danos em seu imóvel e a conduta do recorrido.

A sentença rejeitou o pleito autoral, porquanto não demonstrados os fatos constitutivos do seu direito.

E, sem delongas, adianto que as razões recursais não permitem a adoção de conclusão diversa.

De início, cumpre destacar que o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo do direito invocado, incumbe à parte autora, conforme dispõe o artigo 373, I, do CPC.

No caso em tela, caberia ao recorrente demonstrar, de forma inequívoca, que as avarias estruturais em sua residência foram diretamente causadas por infiltrações provenientes do imóvel superior do recorrido.

Contudo, a prova produzida é notadamente frágil e insuficiente para amparar a pretensão indenizatória.

Os laudos apresentados, datados de 2001, foram produzidos mais de uma década antes do ajuizamento da ação, que ocorreu em 2013. Tal lapso temporal retira a contemporaneidade da prova e, por conseguinte, sua força no tocante a fatos que demandam verificação atual.

Ademais, em que pese a intimação das partes para se manifestarem quanto o interesse na produção de provas, o autor/apelante pleiteou o julgamento antecipado.

Mutatis mutandis
, a esse respeito a jurisprudência é clara:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -
IMÓVEIS VIZINHOS - CONSTRUÇÃO - INFILTRAÇÕES
-
ATO ILÍCITO E NEXO DE CAUSALIDADE COM O DANO ALEGADO - NÃO COMPROVAÇÃO -

ÔNUS DO AUTOR - ART. 373 DO CPC
- DESISTÊNCIA DA PROVA PERICIAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. O reconhecimento da responsabilidade civil subjetiva depende de prova do dano, da culpa do agente e do nexo de causalidade entre os dois, nos termos do art. 186 do CC.
Incumbe ao requerente de indenização por ato ilícito a demonstração do dano, culpa do agente e nexo de causalidade, segundo as regras de distribuição dos ônus da prova, pois a sua coexistência é o fato constitutivo do direito perseguido na demanda reparatória. A desistência pelo autor da prova pericial deferida implica no reconhecimento de que este não se incumbiu de seu ônus probatório de evidenciar que a conduta do réu, de retirar o cano que passava em sua propriedade para realização da obra, tenha ocasionado as alegadas infiltrações no seu imóvel, sendo de rigor a manutenção da sentença de improcedência da reparação civil, pois não configurados o ato ilícito e o nexo de causalidade entre ele o dano alegado
. Recurso desprovido. (TJ-MG - Apelação Cível: 63148367320098130024, Relator: Des.(a) Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 03/06/2025, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/06/2025)

Ademais, o comportamento processual do recorrente após a interposição da apelação reforça a convicção acerca da ausência de interesse no prosseguimento do feito, o que corrobora a tese de que a questão de fundo já se encontra superada.

A petição de desistência do apelo, ainda que inviável o seu acolhimento, reforça dita constatação.

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvado o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)